Tribunal: TJES
Processo: 5006700-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006700-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006700-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FARDIN - ES18985-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. LAUDO PARTICULAR. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. QUALIFICADORA DO PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por FERNANDO MILANEZZI SANTORIO, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório proferido nos autos da Ação Penal nº 0018798-57.2012.8.08.0012, que manteve a condenação do requerente pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal), à pena de 08 meses de detenção e 08 dias-multa. A defesa alegou a existência de prova nova — um laudo pericial particular — que comprovaria a inocência do revisionando, e, subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do prejuízo considerável, com o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial particular apresentado constitui prova nova apta a justificar a revisão da condenação; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do prejuízo considerável e o reconhecimento da prescrição, com base na desclassificação da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova nova, para fins de revisão criminal, deve ser submetida à justificação criminal, procedimento judicial que assegura contraditório e ampla defesa, sendo incabível a utilização de documento produzido unilateralmente, como é o caso de laudo pericial particular.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmaram jurisprudência no sentido de que documentos não produzidos sob o crivo do contraditório carecem de idoneidade para desconstituir a coisa julgada penal.

A Revisão Criminal não admite dilação probatória nem reanálise do conjunto fático-probatório já apreciado na ação penal originária, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

O pedido subsidiário de afastamento da qualificadora demanda revaloração de provas já debatidas e decididas, o que é vedado nesta via processual excepcional.

Inviável o reconhecimento da prescrição, pois a tese de desclassificação foi rejeitada e, mantida a qualificadora, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos, não ultrapassado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A prova nova para fins de revisão criminal deve ser pré-constituída e produzida em justificação criminal, com observância do contraditório.

Documento particular elaborado unilateralmente não constitui prova nova apta a desconstituir a coisa julgada penal.

A Revisão Criminal não se presta à revaloração de provas nem ao afastamento de qualificadora com base em reapreciação fática.

Mantida a tipificação original do crime, não se configura a prescrição quando o prazo legal não foi ultrapassado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, III, e 625, § 3º; CP, arts. 109, IV, e 163, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 841.617/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.10.2023, DJe 16.10.2023; TJES, Revisão Criminal nº 5000072-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJe 24.07.2023; TJES, Revisão Criminal nº 5011526-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, DJe 12.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
FERNANDO MILANEZZI SANTORIO,
com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0018798-57.2012.8.08.0012, por meio do qual fora mantida a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção e 08 (oito) dias-multa.

A Defesa sustenta o surgimento de prova nova, capaz de desconstituir a decisão condenatória. Na petição inicial, devidamente instruída com documentos, pleiteia-se a absolvição do requerente, sob o principal argumento de que laudo pericial particular, elaborado após o trânsito em julgado da sentença, comprovaria sua inocência. De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora relativa ao prejuízo considerável e, por consequência, a tipificação do delito em dano simples para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14165435), manifestando-se pelo não conhecimento do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO FARDIN:-

Cumprimento o senhor Desembargador Presidente na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores dessa egrégia Câmara Criminal, em especial, o Desembargador Helimar Pinto, o Desembargador Eder Pontes da Silva, relator e revisor; e o ilustríssimo membro do Ministério Público da Procuradoria de Justiça.

Trata-se de uma Revisão Criminal em face da sentença transitada em julgado que condenou o requerente a uma pena de oito meses de detenção e oito dias-multas pela suposta prática do crime de dano qualificado.

Nossa revisão traz dois apontamentos. O primeiro é a existência de um documento novo, que foi à época juntado nos embargos de declaração, que, no nosso entendimento, não foi analisado por esse egrégio Tribunal no julgamento dos Embargos; e o segundo ponto é a necessidade de desclassificação da conduta para o crime de dano simples, o crime de dano qualificado para o crime de dano simples.

O primeiro ponto que trago aos senhores é que a douta Procuradoria exarou um parecer pelo não conhecimento da Revisão Criminal em razão da inexistência de interesse de agir.

Excelências, após o parecer da Procuradoria, fizemos a manifestação e deixamos claro o seguinte: o requerente é, hoje, vereador da cidade de Cariacica; inclusive, no ano de 2024, inicialmente teve seu registro de candidatura indeferido em razão dessa condenação, sob o argumento de que essa condenação configuraria a inelegibilidade da alínea
e
da lei complementar 64/90. À época, então, foi demonstrado que hoje a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é de que esse crime de dano não atrai a inelegibilidade da alínea
e
, porém, caso, posteriormente, haja uma mudança de entendimento jurisprudencial do TSE, o hoje vereador poderá ter a sua candidatura futura impugnada e indeferida em razão de uma possível inelegibilidade. Ou seja, a condenação que ora se pretende afastar através dessa Revisão Criminal tem, sim, efeitos práticos porque visa extirpar qualquer possibilidade de apontamento de inelegibilidade na sua vida eleitoral.

Portanto, no nosso entendimento, há, sim, aqui, interesse de agir do ora revisionando, haja vista que, apesar de já ter cumprido a pena e já ter transpassado alguns anos do cumprimento da pena, há, sim, a possibilidade de efeitos concretos na sua vida eleitoral, especialmente futura.

Mas, adentrando no mérito da situação, temos aqui o primeiro ponto, que é a existência de um documento que é um laudo apontando que não pode ser o ora revisionando o autor do crime que a ele é imputado, que é o crime de dano. Esse documento, quando juntado nos Embargos de Declaração, não foi analisado nos Embargos de Declaração sob o argumento de que não cabe rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração.

Mas, excelências, com as mais respeitosas vênias, esse documento, juntado em sede de embargo, é um documento novo que surgiu após a prolação da sentença e, portanto, segundo o artigo 621 do Código de Processo Penal, é possível de ser analisado e é apto a justificar o ajuizamento da presente Revisão Criminal. Segundo, analisando esse documento, entende a defesa que é possível demonstrar que não há a comprovação de autoria no presente caso e, portanto, a presente Revisão Criminal deve ser julgada procedente para afastar, para absolver completamente o ora revisionando.

Subsidiariamente, entendemos que, na pior das hipóteses, esse caso é um caso de desclassificação para o dano simples. Por que aponto isso a vossas excelências? Ele foi condenado pelo crime de dano qualificado. Por quê? Porque teria ocorrido um prejuízo considerável para a vítima. Qual prejuízo foi esse? Um prejuízo de seis mil e poucos reais.

Excelências, consta dos autos o prejuízo, mas não consta dos autos a situação econômica da vítima. Como é que eu vou apontar que um prejuízo é considerável para fins de qualificação do crime de dano se não há nos autos a demonstração de qual era a situação econômica da vítima? Nesse sentido, nós trouxemos jurisprudência de alguns tribunais que dão conta, aqui eu peço vênia para ler um trecho de um julgado do Tribunal de Santa Catarina: “Para a caracterização do crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do CP, é necessária a presença do motivo egoístico e de prejuízo considerável à vítima. Na hipótese, inexistindo circunstância a atestar o motivo egoístico, bem como elementos aptos a demonstrar a relação entre a aptidão financeira da recorrente e a proporção do dano, reputa-se viável a desclassificação para o crime de dano simples.”

Aqui, excelências, com as mais respeitosas vênias, não há absolutamente nenhum dado concreto que aponte qual era a situação econômica da vítima.

Então, no nosso entendimento, no entendimento da defesa, deve haver, por ausência de prova da situação, da demonstração da situação econômica da vítima, a desclassificação para o dano simples. Havendo a desclassificação para o dano simples, está devidamente demonstrada na Revisão Criminal, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e, portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição prevista no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Então, com base nesses argumentos, pedimos o total provimento da Revisão Criminal ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de dano qualificado para o dano simples e, via de consequência, a extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
FERNANDO MILANEZZI SANTORIO,
com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0018798-57.2012.8.08.0012, por meio do qual fora mantida a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção e 08 (oito) dias-multa.

A Defesa sustenta o surgimento de prova nova, capaz de desconstituir a decisão condenatória. A petição inicial, devidamente instruída com documentos, pleiteia a absolvição do requerente, sob o principal argumento de que laudo pericial particular, elaborado após o trânsito em julgado da sentença, comprovaria sua inocência. De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora relativa ao prejuízo considerável e, por consequência, a tipificação do delito em dano simples para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14165435), manifestando-se pelo não conhecimento do pedido revisional.

De plano, constato que se encontram preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do presente pedido revisional, uma vez que a ação é proposta em face de condenação com trânsito em julgado ocorrido em 01/10/2019, sendo a petição devidamente subscrita por procurador habilitado nos autos e amparada em fundamento legal previsto no art. 621, do Código de Processo Penal.

No que tange à preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que estaria ausente o interesse processual diante do integral cumprimento da pena imposta ao revisionando, entendo não assistir razão. Isso porque o esgotamento da pena privativa de liberdade não afasta, por si só, o interesse na revisão criminal, tendo em vista que a eventual procedência do pedido pode ensejar a exclusão dos efeitos secundários da condenação, especialmente no que se refere à reincidência, bem como o restabelecimento do
status
de primariedade, com repercussões relevantes em futuras persecuções penais e na vida civil do condenado.

Assim, presente o interesse jurídico no exame da revisão criminal, impõe-se o prosseguimento da análise do mérito.

Rememoro que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se que esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso em apreço, o requerente fundamenta seu pleito absolutório no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, que trata do surgimento de "novas provas de inocência do condenado". O elemento apresentado como prova nova consiste em um laudo pericial particular, juntado aos autos após a condenação, que, segundo a defesa, demonstraria que o revisionando não é a pessoa filmada praticando o delito.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a "prova nova", para fins de admissibilidade da Revisão Criminal, deve ser produzida sob o crivo do contraditório judicial, não se admitindo, para tanto, elementos colhidos de forma unilateral.

O procedimento adequado para a produção de tal prova é a
Justificação Criminal
, ação preparatória que tramita em primeira instância e permite a participação do Ministério Público, assegurando a paridade de armas e a idoneidade do elemento probatório que se pretende utilizar para desconstituir a coisa julgada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou a seguinte tese:

"1. Novas provas destinadas à instrução de revisão criminal devem ser submetidas a procedimento de justificação criminal. 2. A ausência de justificação criminal inviabiliza o reconhecimento de retratação como prova nova para revisão criminal". (AgRg no HC n. 841.617/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

REVISÃO CRIMINAL. NOVA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR. NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. [...] Não há como conferir a um documento particular o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, os novos fatos, devem ser submetidos à audiência de justificação para que assim, seja-lhe garantido valor probante. (TJES, REVISÃO CRIMINAL Nº 5000072-97.2023.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 24/Jul/2023)

REVISÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ART. 625, §3º, DO CPP ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRELIMINAR ACOLHIDA AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. (...) A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizada para reanálise de matéria fático-probatória amplamente debatida e decidida durante a instrução processual. 6. O art. 625, § 3º, do Código de Processo Penal veda o conhecimento de pedido revisional quando ausente a prévia justificação judicial da alegada prova nova, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido não conhecido. Tese de julgamento: 1. A retratação extrajudicial da vítima, sem a devida produção sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constitui prova nova apta a ensejar revisão criminal. [...]. (TJES, REVISÃO CRIMINAL Nº 5011526-40.2024.8.08.0000 ; REL. DES. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 12/Fev/2022)

Com efeito, a ação revisional não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída e judicializada. O laudo particular apresentado pelo requerente, por ter sido produzido de forma unilateral, carece do valor probatório necessário para ser considerado "prova nova", na acepção técnica exigida pela via eleita, por manifesta ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Como bem salientado no parecer ministerial, "o laudo pericial particular trazido aos autos pela defesa se mostra inócuo a produzir efeitos, nesta seara judicial, quanto ao pleito absolutório, especialmente porque ela não se valeu da justificação criminal prévia".

Desse modo, a ausência do indispensável procedimento de justificação criminal impede o acolhimento do pedido principal formulado na presente ação revisional.

No que tange ao pleito subsidiário, no qual a defesa requer o afastamento da qualificadora do dano com prejuízo considerável para a vítima (art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal) e o consequente reconhecimento da prescrição retroativa, a pretensão também não prospera.

A defesa sustenta que a qualificadora do "prejuízo considerável para a vítima" (art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP) não foi devidamente comprovada nos autos originários, pugnando, em essência, por uma nova análise do conjunto probatório.

Tal pretensão, contudo, transborda os limites estritos da Revisão Criminal. Consoante já assentado, este instituto não se presta a funcionar como uma terceira instância recursal, destinada ao reexame e à revaloração de provas já exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias. A ação revisional "não pode ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada".

A questão sobre a suficiência das provas para caracterizar o prejuízo como "considerável" — como as fotografias das avarias e os orçamentos de reparo juntados aos autos — foi devidamente apreciada e decidida na ação penal originária, que culminou em édito condenatório transitado em julgado.

Acolher o pedido da defesa, nesta via excepcional, implicaria revolver o mérito e substituir a valoração probatória do juízo condenatório, finalidade para a qual a Revisão Criminal não se destina.

Portanto, por buscar o mero revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível nesta seara processual, a tese de desclassificação deve ser rejeitada.

O pleito de reconhecimento da prescrição, por sua vez, estava condicionado ao acolhimento da tese de desclassificação.

Mantida a condenação pelo crime do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de 3 (três) anos, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Considerando que o fato ocorreu em 24/6/2012 e o recebimento da queixa-crime, marco interruptivo da prescrição, se deu em 29/7/2015, transcorreram pouco mais de 3 (três) anos entre os marcos, período inferior ao prazo de 8 (oito) anos.

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
da presente ação revisional e, no mérito,
JULGO-A
improcedente.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DAS SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

A
companho o voto do relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006700-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FARDIN - ES18985-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
,
com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0018798-57.2012.8.08.0012, por meio do qual fora mantida a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção e 08 (oito) dias-multa.

A Defesa sustenta o surgimento de prova nova, capaz de desconstituir a decisão condenatória. A petição inicial, devidamente instruída com documentos, pleiteia a absolvição do requerente, sob o principal argumento de que laudo pericial particular, elaborado após o trânsito em julgado da sentença, comprovaria sua inocência. De forma subsidiária, requer o afastamento da qualificadora relativa ao prejuízo considerável e, por consequência, a tipificação do delito em dano simples para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14165435), manifestando-se pelo não conhecimento do pedido revisional.

De plano, constato que se encontram preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do presente pedido revisional, uma vez que a ação é proposta em face de condenação com trânsito em julgado ocorrido em 01/10/2019, sendo a petição devidamente subscrita por procurador habilitado nos autos e amparada em fundamento legal previsto no art. 621, do Código de Processo Penal.

No que tange à preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que estaria ausente o interesse processual diante do integral cumprimento da pena imposta ao revisionando, entendo não assistir razão. Isso porque o esgotamento da pena privativa de liberdade não afasta, por si só, o interesse na revisão criminal, tendo em vista que a eventual procedência do pedido pode ensejar a exclusão dos efeitos secundários da condenação, especialmente no que se refere à reincidência, bem como o restabelecimento do
status
de primariedade, com repercussões relevantes em futuras persecuções penais e na vida civil do condenado.

Assim, presente o interesse jurídico no exame da revisão criminal, impõe-se o prosseguimento da análise do mérito.

Rememoro que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando
verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se que esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso em apreço, o requerente fundamenta seu pleito absolutório no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, que trata do surgimento de "novas provas de inocência do condenado". O elemento apresentado como prova nova consiste em um laudo pericial particular, juntado aos autos após a condenação, que, segundo a defesa, demonstraria que o revisionando não é a pessoa filmada praticando o delito.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a "prova nova", para fins de admissibilidade da Revisão Criminal, deve ser produzida sob o crivo do contraditório judicial, não se admitindo, para tanto, elementos colhidos de forma unilateral.

O procedimento adequado para a produção de tal prova é a
Justificação Criminal
, ação preparatória que tramita em primeira instância e permite a participação do Ministério Público, assegurando a paridade de armas e a idoneidade do elemento probatório que se pretende utilizar para desconstituir a coisa julgada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou a seguinte tese:

"1. Novas provas destinadas à instrução de revisão criminal devem ser submetidas a procedimento de justificação criminal. 2. A ausência de justificação criminal inviabiliza o reconhecimento de retratação como prova nova para revisão criminal". (AgRg no HC n. 841.617/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

REVISÃO CRIMINAL. NOVA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR. NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. [...] Não há como conferir a um documento particular o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, os novos fatos, devem ser submetidos à audiência de justificação para que assim, seja-lhe garantido valor probante. (TJES, REVISÃO CRIMINAL Nº 5000072-97.2023.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 24/Jul/2023)

REVISÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ART. 625, §3º, DO CPP ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRELIMINAR ACOLHIDA AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. (...) A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizada para reanálise de matéria fático-probatória amplamente debatida e decidida durante a instrução processual. 6. O art. 625, § 3º, do Código de Processo Penal veda o conhecimento de pedido revisional quando ausente a prévia justificação judicial da alegada prova nova, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido não conhecido. Tese de julgamento: 1. A retratação extrajudicial da vítima, sem a devida produção sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constitui prova nova apta a ensejar revisão criminal. [...]. (TJES, REVISÃO CRIMINAL Nº 5011526-40.2024.8.08.0000 ; REL. DES. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 12/Fev/2022)

Com efeito, a ação revisional não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída e judicializada. O laudo particular apresentado pelo requerente, por ter sido produzido de forma unilateral, carece do valor probatório necessário para ser considerado "prova nova", na acepção técnica exigida pela via eleita, por manifesta ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Como bem salientado no parecer ministerial, "o laudo pericial particular trazido aos autos pela defesa se mostra inócuo a produzir efeitos, nesta seara judicial, quanto ao pleito absolutório, especialmente porque ela não se valeu da justificação criminal prévia".

Desse modo, a ausência do indispensável procedimento de justificação criminal impede o acolhimento do pedido principal formulado na presente ação revisional.

No que tange ao pleito subsidiário, no qual a defesa requer o afastamento da qualificadora do dano com prejuízo considerável para a vítima (art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal) e o consequente reconhecimento da prescrição retroativa, a pretensão também não prospera.

A defesa sustenta que a qualificadora do "prejuízo considerável para a vítima" (art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP) não foi devidamente comprovada nos autos originários, pugnando, em essência, por uma nova análise do conjunto probatório.

Tal pretensão, contudo, transborda os limites estritos da Revisão Criminal. Consoante já assentado, este instituto não se presta a funcionar como uma terceira instância recursal, destinada ao reexame e à revaloração de provas já exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias. A ação revisional "não pode ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada".

A questão sobre a suficiência das provas para caracterizar o prejuízo como "considerável" — como as fotografias das avarias e os orçamentos de reparo juntados aos autos — foi devidamente apreciada e decidida na ação penal originária, que culminou em édito condenatório transitado em julgado.

Acolher o pedido da defesa, nesta via excepcional, implicaria revolver o mérito e substituir a valoração probatória do juízo condenatório, finalidade para a qual a Revisão Criminal não se destina.

Portanto, por buscar o mero revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível nesta seara processual, a tese de desclassificação deve ser rejeitada.

O pleito de reconhecimento da prescrição, por sua vez, estava condicionado ao acolhimento da tese de desclassificação.

Mantida a condenação pelo crime do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de 3 (três) anos, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Considerando que o fato ocorreu em 24/6/2012 e o recebimento da queixa-crime, marco interruptivo da prescrição, se deu em 29/7/2015, transcorreram pouco mais de 3 (três) anos entre os marcos, período inferior ao prazo de 8 (oito) anos.

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
da presente ação revisional e, no mérito,
JULGO-A
improcedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a devida análise dos autos, bem como do judicioso voto proferido pelo E. Desembargador Relator não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada, quanto a improcedência do pedido formulado.